Tribunal: STF
Processo: HC 94465
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. A
   presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta
   a segregação cautelar. Alegação de ausência de fundamentos
   concretos que justifiquem a decretação da prisão cautelar do
   paciente. Não ocorrência. Fundamentação idônea (art. 312 do CPP).
   Precedentes.
1. A presença de condições subjetivas favoráveis ao
   paciente não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos
   autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se
   verifica no caso presente.
2. O decreto de prisão preventiva, no
   caso, está devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 do
   Código de Processo Penal, sendo certo que não cabe, na via
   estreita do habeas corpus, adentrar no mérito da ação penal para
   analisar questões controvertidas sobre a possível inocência do
   paciente nos fatos a ele imputados.
3. Como bem destacado no
   voto do eminente Ministro Felix Fisher, Relator do habeas no
   Superior Tribunal de Justiça, a "decretação de prisão preventiva
   demonstra que a liberdade do paciente acarreta risco à ordem
   pública. Isto porque, segundo o que consta dos autos, a
   periculosidade daquele resta evidenciada, não somente em razão da
   gravidade do crime, mas principalmente em virtude do modus
   operandi pelo qual a conduta, em tese delituosa, foi praticada,
   que extrapola o convencional. O paciente é acusado de integrar
   uma organização criminosa, de grande vulto, responsável pelo
   tráfico internacional de substâncias entorpecentes, notadamente
   tendo como destino principal a África do Sul" (fl. 140).
4.
   Habeas corpus denegado.